Tribunal: TJPA
Processo: 0800180-98.2021.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800180-98.2021.8.14.0060

APELANTE: MILTON FERNANDES BARROSO DE LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 33,
CAPUT
E §§ 1º, I E 4º DA LEI Nº 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003.

SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. DA ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA.
REFORMA DA DOSIMETRIA
. INCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. As provas produzidas durante o inquérito policial foram satisfatoriamente confirmadas durante a instrução processual, o que, a meu ver, mostram-se suficientes para embasar um decreto condenatório em desfavor do recorrente.

2. Inexiste qualquer irregularidade com as razões aventadas, pois a análise das circunstâncias judiciais, assim como as demais considerações feitas pelo juízo
a quo
, estão em consonância com os mandamentos do art. 59 do Código Penal, de modo que não há que se falar em diminuição de pena no caso em análise, já que a quantidade de sanção fixada pelo juízo sentenciante deve ser necessária e suficiente para reprimir a reiteração da prática delituosa.

3.
R
ecurso conhecido e improvido, nos termos do voto do Relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 20 de novembro e término em 27 de novembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA,
20
de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MILTON FERNANDES BARROSO DE LIMA
, em face da r. sentença, proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu/PA, que o condenou à pena de
04 (quatro) anos e 03 (meses) de reclusão, em regime inicialmente aberto, além de 330 (trezentos e trinta) dias-multa
, a base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, pelo cometimento do crime previsto no
artigo 33,
caput
e §§ 1º, I e 4º da Lei nº 11.343/2006 e artigo 12 da Lei 10.826/2003.

Narra a peça acusatória que no dia 16.02.2021, por volta das 15:00hs, os denunciados SANDRA PINHEIRO DA SILVA, JANDRESO PINHEIRO DA SILVA, ALEX TRINDADE DE JESUS e MILTON FERNANDES BARROSO DE LIMA, foram presos em flagrante delito em razão de estarem cultivando cerca de 01 hectare da droga conhecida por “maconha”, e tendo em depósito a quantidade de 3,8kg da mesma substância entorpecente, além de estarem na posse de 05(cinco) armas de fabricação caseira, 01(um) rifle calibre 22 e uma espingarda calibre 28, conforme auto/termo de exibição e apreensão de objetos juntado aos autos. Fato ocorrido no chamado “Ramal do Eudes”, próximo ao Ramal Paraminas, localizado nesta cidade.

De acordo com os depoimentos prestados pelos policiais militares responsáveis pelas prisões dos denunciados, na data e hora supramencionadas, a polícia militar recebeu denúncia anônima a qual informava que havia um plantio da substância conhecida por “maconha” na localidade do “Ramal do Eudes”, próximo ao Ramal Paraminas. Ato contínuo, os policiais se deslocaram até o local e chegando lá identificaram 2(dois) barracos, sendo que em um deles estavam 2(dois) homens e 2(duas) mulheres, sentados embaixo da varanda e no outro estava 1(um) homem.

Ocorre que, após o denunciado MILTON FERNANDES BARROSO DE LIMA (que estava só em um dos barracos) visualizar a viatura chegando, empreendeu fuga mata adentro, sendo alcançado e detido pelos policiais.

Ao retornarem ao local, os policiais viram o acusado ALEX TRINDADE DE JESUS jogando uma bolsa para a parte de trás do barraco, sendo que após a revista na referida bolsa foi encontrada em seu interior a quantidade aproximada de 3,8 Kg de substância conhecida popularmente por “maconha”.

Nesse momento os policiais identificaram os acusados já citados, assim como os demais denunciados JANDRESO PINHEIRO DA SILVA e SANDRA PINHEIRO DA SILVA, como as pessoas que estavam nos barracos, sendo que nas buscas realizadas nos locais foram encontradas, também, as armas já citadas, assim como a plantação da droga conhecida por maconha, momento que foi dada voz de prisão aos acusados, com a consequente condução dos mesmos à delegacia de polícia para as providências legais.

Vale ressaltar que além dos acusados, a adolescente JAMILE KASIA BRITO DA SILVA também estava no local.

Perante a autoridade policial os acusados apresentaram versões subjetivas dos fatos.

Em
razões recursais (ID 12761916 – Págs. 503/512)
, a defesa do apelante alega não haver qualquer prova que indique que o réu é traficante de drogas e que estava em posse das armas de fogo, sendo necessária a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Dessa forma, requer a
absolvição do apelante em razão da insuficiência de provas
, bem como, que
seja realizada nova dosimetria da pena levando em consideração os requisitos pessoais subjetivos do réu.

Em
contrarrazões (ID 12761928 – Págs. 527/533)
, o digno representante ministerial manifesta-se para que o recurso de apelação interposto seja
conhecido e improvido
, mantendo-se a sentença na íntegra.

Nesta instância superior, a Douta Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
, opina pelo
conhecimento e desprovimento
do recurso de apelação interposto pelo réu/apelante.

É o relatório.

Revisão efetuada. I
ntenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

1. Da almejada absolvição por insuficiência de provas.

A defesa do apelante alega não haver qualquer prova que indique que o réu é traficante de drogas e que estava em posse das armas de fogo, sendo necessária a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Não é esse o entendimento, contudo, que emerge da análise do conjunto probatório existente
, já que as provas produzidas durante o inquérito policial, foram satisfatoriamente confirmadas durante a instrução processual, o que, a meu ver, mostram-se suficientes para embasar um decreto condenatório em desfavor do recorrente.

Quanto à materialidade do delito de tráfico, há Boletim de Ocorrência (ID 8503087 – Págs. 223/234), Laudo nº 2021.02.000220-BAL - Perícia de Mecanismo e Potencialidade (ID 12761873) e o Laudo n.º 2021.02.000852-QUI – Perícia de Análise de Droga de Abuso-Definitivo (ID 12761881).

No que concerne à autoria, vejamos o que afirmaram as testemunhas ouvidas em juízo (transcrição da Sentença condenatória à ID 12761903):

A testemunha SGT/PM
RAIMUNDO NONATO PINHO JUNIOR
disse em seu depoimento que receberam denúncia informando que no Ramal da Paraminas/do Eudes estaria ocorrendo o cultivo e plantio de maconha, com indicação do local, sem informar quem seriam as pessoas envolvidas; assim, juntamente com outra guarnição, foram ao ponto indicado; chegando ao local, avistaram quatro pessoas em um barraco com varanda na frente, dois homens e duas mulheres (sendo uma delas adolescente), bem como um plantio de mandioca; o depoente viu um dos homens se desfazendo de uma sacola, não sabendo dizer qual deles, mas que o referido tinha cabelo pintado. Ao pararem a viatura, viram uma pessoa fugindo de um barraco de trás, depois identificada como o denunciado MILTON, que foi perseguido e capturado pela outra guarnição. Realizada a contenção, disse o depoente que, na sacola mencionada, encontraram drogas, aproximadamente 3kg de maconha, meio molhada. Ainda, observaram o plantio do entorpecente maconha dentro da plantação de mandioca. Realizadas as buscas, localizaram cinco armas, balança, drogas, sementes, mudas e um cordão de ouro de MILTON. Em seguida, MILTON realizou a entrega de mais duas armas de sua propriedade, que estavam guardadas na casa de seu genro ou cunhado, detalhe que o depoente disse não se recordar com certeza. Perguntado acerca de esclarecimentos colhidos no momento da autuação, disse o depoente que os réus do primeiro barraco falaram que trabalhavam para MILTON, que vendia o entorpecente junto com o pai de Jamile (adolescente), de alcunha BAIXINHO. Já o acusado MILTON informava que trabalhava para o Sr Eudes, e que o plantio do entorpecente seria de BAIXINHO. Segundo MILTON, BAIXINHO estava em um terceiro barraco, mas teria fugido com a chegada dos militares. Segundo o depoente, MILTON os levou ate o barraco que seria de BAIXINHO, mas este não foi localizado, havendo ali apenas uma motocicleta, onde também havia o mesmo plantio. Por fim, sobre o local, disse a testemunha que os barracos eram contíguos, todos localizados na mesma área; ainda, que não sabe a quem pertence a terra, pois trata-se de área de invasão; que o plantio de mandioca estava ao redor dos barracos, e a maconha estava ali, porém, plantada por baixo.

A testemunha SD/PM
MAURO SÉRGIO JUNIOR DA SILVA TEIXEIRA
disse, em igual sentido, que receberam denúncia de haver plantio de maconha na localidade Ramal do Eudes. Chegando ao local, o denunciado ALEX, que estava na primeira casa, ao ver a viatura, se desfez de uma mochila, contendo certa quantidade de droga, meio úmida, aparentemente esperando secar para ser prensada, bem como sementes. Na segunda casa estava o denunciado MILTON, que tentou se evadir do local. Narra o depoente que desembarcaram e a guarnição se desfez, uns na primeira casa e outros atrás de MILTON, que foi capturado. Na primeira casa, estava ALEX, JANDERSON e duas meninas. Que, no local, tinha uma plantação de mandioca, e plantio de maconha pelo meio. A testemunha afirmou que, no momento da abordagem, conversou bastante com o réu ALEX, tendo esse lhe dito que trabalhava com o senhor MILTON, que lhe deu sementes para plantar no terreno. MILTON, por seu turno, “jogava” a culpa para ALEX. Já a adolescente Jamile dizia que o entorpecente seria entregue para seu pai ou tio (não se recordando ao certo o depoente), de alcunha BAIXINHO. Afirmou, ainda, que localizaram armas, munição e pólvora para fazer cartucho. Além disso, MILTON teria indicado uma casa onde estariam outros armamentos (duas espingardas).

A testemunha CB/PM
ADRIANO DA COSTA SOUZA
, em seu depoimento, prestou informações harmônicas com os demais militares ouvidos, não havendo fatos novos a serem anotados. Importa dizer, entretanto, que a testemunha ratificou que no primeiro barraco havia quatro pessoas na varanda, tendo um dos homens lançado uma mochila da varanda, não sabendo dizer qual dos réus. Que, no segundo barraco, estava apenas MILTON, sozinho, tendo o depoente ido à sua captura, enquanto outra guarnição fez a abordagem do primeiro barraco.

Analisando o testemunho e provas acima, entendo que tais depoimentos mostraram-se suficientes para embasar o convencimento do magistrado sentenciante no ponto concernente à autoria do delito, já que as testemunhas fizeram parte da ação policial que culminou com a prisão do recorrente, não havendo dúvida quanto a autoria do delito narrado na denúncia, pois restou devidamente comprovado que o acusado realmente estava com as drogas e armas de fogo, não havendo que se falar em insuficiência de provas quanto ao crime previsto no art. 33, caput e §§ 1º, I, e 4º da lei nº 11.343/06 (LD) e art. 12 da Lei 10.826/03.

Frisa-se, aqui, que, os depoimentos de agentes policiais, conforme entendimento consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, devendo ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, como ocorreu no caso.

Assim, não tem razão o apelante em sua argumentação, não havendo que se falar em
absolvição por insuficiência de provas
, nem em
in dubio pro reo
, pois o acervo probatório acostado aos autos é suficiente para caracterizar a presença da autoria e materialidade dos delitos narrados na denúncia em relação ao acusado.

Destarte, restaram devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime narrado na denúncia, devendo ser aplicado ao caso o princípio do livre convencimento motivado, pelo que, julgo improvido, neste ponto, o apelo interposto.

2. Do pedido de reforma da dosimetria da pena.

Requer a defesa que seja realizada
nova dosimetria da pena
, levando em consideração os requisitos pessoais subjetivos do réu (antecedentes criminais negativos, residência fixa, trabalho lícito, filhos menores de idade).

No que concerne ao cálculo da pena, a qual foi impugnada pelos recorrentes, passo à sua análise.

Ao fixar a pena o magistrado sentenciante assim se manifestou:

“(...) 4) CONDENADO MILTON FERNANDES BARROSO DE LIMA:

4.1.) Dosimetria Da Pena Para O Crime De Tráfico De Drogas: Analisando os requisitos dos art. 59 do Código Penal, a culpabilidade elevada, tendo em vista a expressiva quantidade de droga encontrada no local, ja empacotada, na forma de sementes e também em um plantio expressivo existente no local; o réu não registra antecedentes; não há elementos desfavoráveis à personalidade; conduta social não aferida suficientemente nos autos; os motivos são próprios do crime de tráfico e às vantagens financeiras que, ilusoriamente, poderiam proporcionar; as circunstâncias e consequências são comuns, não havendo particularidade que tenha tornado o fato mais gravoso; não há o que se falar em relação ao comportamento da vítima (a sociedade como um todo).

Assim, fixo a pena-base para o delito de tráfico ilícito de drogas, em 6(seis) anos e 6(seis) meses de reclusão e ao pagamento de multa de 600 (seiscentos) dias-multas, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato.

No caso em tela, não existem agravantes ou atenuantes. Assim, mantenho a pena em 6(seis) anos e 6(seis) meses de reclusão e ao pagamento de multa de 600 (seiscentos) dias-multas, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato.

Não existem causas de aumento. Verifico que há, porém, a causa de diminuição prevista no §4º do artigo 33 da LD. Por isso, diminuo a pena em 1⁄2, fixando-a em 3(três) anos e 3(três) meses de reclusão e ao pagamento de multa de 300 (trezentos) dias-multas, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato, a qual torno definitiva e final.

4.2.) Dosimetria da pena para o crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido:

Analisando os requisitos dos art. 59 do Código Penal, a culpabilidade pode ser considerada normal, própria do tipo incriminador; o réu não registra antecedentes; não há elementos desfavoráveis à personalidade; conduta social não aferida suficientemente nos autos; os motivos são próprios do crime; não há particularidade que tenham tornado as circunstâncias e consequências do fato mais gravosas; não há o que se falar em relação ao comportamento da vítima.

Assim, fixo a pena-base em 01 (um) ano de detenção e multa de 30 (trinta) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato.

No caso em tela, não existem agravantes ou atenuantes. Assim, mantenho a pena anteriormente aplicada.

Não há causas de diminuição ou aumento de pena. Assim, torno a pena de 01 (um) ano de detenção e multa de 30 (trinta) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato em definitiva e final.

4.3) Concurso Material:

Mediante mais de uma ação, o réu praticou mais de dois crimes, assim, deve lhe ser aplicadas cumulativamente as penas, nos termos do artigo 69 do CPB, e, com isso, somo as duas penas anteriormente encontradas, alcançando o quantum de 4 (quatro) anos e 3 (três) meses de pena privativas de liberdade, devendo ser executada primeiro a pena de reclusão, além da multa.

4.4) Detração De Pena E Regime Inicial De Cumprimento Da Pena:

O art. 387, §2º, do CPP, impõe que o juiz realize a detração quando da prolação da sentença.

Compulsando os autos, verifico que o condenado se encontra preso provisoriamente desde 16/02/2021, ou seja, há 5(cinco) meses e 6(seis) dias.

Assim, o restante de pena a ser cumprida importa em 03(três) anos 9(nove) meses e 24(vinte e quatro) dias de pena privativa de liberdade, além da multa.

Em observância aos critérios previstos no art. 33, § 2ª, c, do CPB, fixo o regime inicial de pena aberto.

4.5) Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos:

Em face do quantum total da pena imposta, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a concessão do sursis penal (art. 44 e art. 77 do CP).

4.6) Direito de apelar em liberdade:

Reconheço ao acusado o direito de recorrer em liberdade em razão da natureza da pena aplicada. Expeça-se, portanto, o competente ALVARÁ DE SOLTURA a MILTON FERNANDES BARROSO DE LIMA. (...)”.

Analisando as considerações feitas pelo Magistrado de 1º grau, verifico que inexiste qualquer irregularidade com as razões aventadas, pois a análise das circunstâncias judiciais, assim como as demais considerações feitas pelo juízo
a quo
estão em consonância com os mandamentos do art. 59 do Código Penal, de modo que não há que se falar em diminuição de pena no caso em análise, já que a quantidade de sanção fixada pelo juízo sentenciante deve ser necessária e suficiente para reprimir a reiteração da prática delituosa.

Ademais, restou demonstrada a periculosidade concreta do recorrente, denunciado pelo delito de tráfico de
drogas
, tendo o Juiz de primeiro grau
destacado a quantidade e a qualidade da droga apreendida, MACONHA, que já estava embalada e também pelo expressivo plantio da droga encontrado no terreno
.

Este Tribunal entende pacificamente que, de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no
exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade
, atento às circunstâncias judiciais como a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, os motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima e aos antecedentes, associado ao art. 42, da Lei de Drogas, sem que uma possível exacerbação, imposta a partir dessa análise, possa constituir-se em violação ao princípio da presunção de inocência, contido no art. 5º, inciso LVII da CF.

Impende destacar, ainda, que a pena-base, conforme pacificado por este Tribunal,
só deve ser retificada em caso de erro grave ou teratologia por parte do Juízo sentenciante
e, como se vê, não foi o caso em análise.

Observo também que as condições pessoais subjetivas não conduzem a redução da reprimenda, que encontra-se suficiente para reprimir o crime cometido pelo réu.

Ante o exposto, corroborando o ilustre parecer ministerial,
conheço do presente recurso e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença penal condenatória exarada pelo M.M. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Tomé Açu/PA, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA,
20
de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 28/11/2023